Tribunal: TJMT
Processo: 1023572-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023572-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), LUCINAR DE ARRUDA COIMBRA - CPF: 195.320.082-68 (AGRAVANTE), EZEQUIAS DE ARRUDA COIMBRA - CPF: 495.609.481-72 (AGRAVADO), CELSO ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 314.141.681-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA. RELAÇÃO CONTRATUAL. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada relação de compra e venda entre as partes e o pagamento de parcelas, não há que falar em eventual clandestinidade ou resistência, até que a relação contratual seja melhor aferida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023572-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCINAR DE ARRUDA COIMBRA

AGRAVADO: EZEQUIAS DE ARRUDA COIMBRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCINAR DE ARRUDA COIMBRA
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse no 1024864-76.2023.8.11.0041- 2a Vara Cível Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu reintegração de posse.

A parte agravante aduz que “
O MM.Juiz ao analisar o pedido de Reintegração de Posse deixou de considerar que o Agravado não logrou exito em comprovar que possui a posse direta do imóvel, bem como não há nos autos documentos, ou outro meio, mesmo que minimamente comprobatórios que demonstrem que o imóvel foi cedido a titulo de comodato verbal, e por fim, não juntou notificação extrajudicial previa para que a possuidora/agravante desocupasse imóvel
”.

Defende que “
o Agravado não possui e nem possuía a posse direta do bem, objeto desta lide, ou seja, possui apenas uma expectativa de direito, visto que não consta na matrícula do imóvel o seu nome, bem como não anexou aos autos qualquer comprovante de posse
”.

Sustenta que “
possui a posse do imóvel desde 2020, perdurando até o presente momento, ou seja, de mais de 02 ANOS ININTERRUPTOS
”.

Relata que “
a decisão agravada, foi proferida antes de que MM. Juízo analisasse os documentos anexos em contestação pela Agravante, ou seja, da qual comprova de forma inequívoca que a agravante estava readquirindo o imóvel novamente, conforme conversas juntadas nos autos via aplicativo WhatsApp, da qual comprova o pagamento de R$ 22 mil reais
”.

Diz que “
não há nos autos nenhum documento ou prova que havia um acordo verbal de comodato entre as partes, a simples alegação falaciosa lançada em um Boletim de Ocorrência com meras declarações do Agravado foi suficiente para provar tal fato
”.

Alude que, “
conforme provas juntadas na peça contestatória, sempre houve um acordo verbal de compra e venda entre as partes, conforme conversas via WhatsApp entre o agravado e a Agravante, que se quer foram analisadas, inclusive sendo dado como garantia uma entrada no importe de R$ 22.000,00(vinte e dois mil reais) acrescido das parcelas mensais que inclusive foi declarado pelo próprio agravado
”.

Assevera que, “
Em se tratando de Ação de Reintegração de posse, para constituir o comodatário em mora, é indispensável a sua notificação prévia para desocupar o imóvel, entretanto, em nenhum momento houve qualquer recebimento tanto da notificação por AR quanto por via cartório, o único documento juntado nos autos e estranhamente aceito como notificação extrajudicial, foi um B.O. (Boletim de Ocorrência), documento este que tem apenas o condão de comunicar um fato
”.

Explica que o “
formal de partilha e contrato de compra e venda não é suficiente para comprovar a POSSE da integralidade do imóvel
”.

Argumenta que “
o Agravado não deixou evidente nos autos o animo de ser proprietário, juntado no autos apenas um contrato de compra e venda do ano de 2015 e formal de partilha do ano de 2002, ou seja, não há se quer nos autos, comprovantes de energia elétrica, agua, internet, pagamentos de IPTUs para comprovarem a posse do mesmo
”.

Expõe que, “
Em que pese tenha o Agravado mencionado que a Agravante, supostamente, violou a sua posse desde 2020 quando supostamente cedeu seu imóvel, resta comprovado nos autos que a posse da Agravante é mansa e pacifica desde 2002, em momento muito anterior ao alegado pelo Agravado
”.

Aponta que, “
com exceção do formal de partilha e os contratos juntados nos autos, não há qualquer outro elemento de prova a indicar que a suposta violação de posse tenha ocorrido A MENOS DE ANO E DIA (POSSE NOVA)
”.

Requer o deferimento do efeito suspensivo e o provimento ao final, com a revogação da liminar e extinção do processo por ausência das condições da ação (id. 184448162).

A liminar foi deferida (id. 184917171).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 189449676).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCINAR DE ARRUDA COIMBRA
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse no 1024864-76.2023.8.11.0041- 2a Vara Cível Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu reintegração de posse.

Eis a decisão agravada:

“Vistos

Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido liminar ajuizada por Ezequias de Arruda Coimbra contra Lucinar de Arruda Coimbra, visando a proteção possessória do imóvel urbano Rua Alcebíades Boadadilha (antiga Rua Goiás), Quadra 83, Casa 16 (parte superior) Bairro CPA 2 – CEP: 78055-564, nesta capital.

Aduziu que o imóvel foi havido por sucessão hereditária e que adquiriu a cota parte dos irmãos/herdeiros, inclusive da ré, mas que em junho de 2020 cedeu ao pedido do sobrinho – Sr. Rafael, filho da ré – permitindo que ele passasse a residir no “sobrepiso” da casa, por meio de comodato verbal. Em maio de 2021, com o falecimento do padrasto do Sr. Rafael, a ré passou a residir com o filho na casa do autor, contudo, em julho de 2021 aquele adquiriu residência própria e se mudou dali. Assim em 09/11/2022 notificou a ré para desocupar o imóvel voluntariamente em 30 (trinta) dias, no entanto, ela se recusou mesmo possuindo uma casa própria situada na Rua F, Quadra 10, Lote 24, Bairro Jardim 1o de Março em Cuiabá/MT.

Ao final, requereu a concessão da liminar, a fim de ser reintegrado na posse; a citação da ré para oferecer defesa; a procedência do pedido, inclusive, podendo produzir todos os meios de provas admitidos; concessão da gratuidade judiciária. Atribuiu à causa a importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Instruiu o feito com os documentos de id. 122613126 ao id. 122620501.

Ao receber a inicial, foi deferida a gratuidade judiciária e determinada a realização de audiência de tentativa de mediação por se tratar de litígio familiar (id. 123365681).

A ré foi citada e a audiência realizada em 23/08/2023, contudo, não houve a composição amigável, conforme o termo de id. 126941744.

Decido

Cinge-se o litígio sobre o exercício da posse e a ocupação irregular sobre o imóvel urbano situado na Rua Alcebíades Boadadilha (antiga Rua Goiás), Quadra 83, Casa 16 (parte superior) Bairro CPA 2 – CEP: 78055-564, nesta capital.

Pois bem, para análise do pedido liminar nas ações possessórias o ordenamento jurídico estabeleceu requisitos que devem ser observados por aquele que a pretende vindicar, passando à demonstração do seu exercício ao tempo da sua turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, do CPC).

Nos institutos possessórios, não se fala em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto da ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que:

“(...) A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual titularidade. (...)”
[1]
. (nosso grifo)

Aliás, o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor:

§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Dito isto, a posse a ser protegida pelas demandas possessórias, seja de reintegração, manutenção ou interdito é a posse contemporânea ao alegado esbulho e justa, ou seja, aquela que descende de continuidade, que foi obtida forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi oriunda de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse mansa/pacífica/tranquila.

Com relação ao exercício da posse, o art. 1.196, do Código Civil, dispõe que é “possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Por sua vez, o art. 1.228, do mesmo diploma legal, estabelece que o proprietário é aquele que tem “(...)a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

No caso dos autos, a parte autora demonstra que adquiriu o imóvel de forma onerosa ao longo dos anos de 2005 a 2015, dos seus irmãos e herdeiros da Sra. Lourdes de Arruda Coimbra, sua mãe, falecida em 13/02/2002, conforme provam os contratos carreados do id. 122613131 ao id. 122614943, inclusive da própria ré, que vendeu ao autor sua cota parte em 05/10/2015, pela importância de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), nos termos do contrato de compra e venda carreado ao id. 122613134.

A cota parte de cada herdeiro resta cabalmente individualizada e comprovada pelo formal de partilha exarado no longevo ano de 2002, acostada ao id. 122614946, pelo juízo da 6a Vara de Família e Sucessões desta Capital. A alegação do autor de que seu sobrinho residia no imóvel e contribuía diretamente a ele o custeio das despesas está satisfatoriamente demonstrada pelos extratos bancários carreados do id. 122620501, onde se denota que de janeiro de 2021 a agosto de 2022 o Sr. Rafael fez depósitos regulares em favor do autor.

Superado este requisito, com relação ao esbulho sofrido, neste ponto, é possível verificar a sua ocorrência pelo registro do boletim de ocorrência n. 2022.311069, lavrado perante a autoridade policial tendo por data do fato o dia 09/11/2022, oportunidade em que o autor narrou ter cientificado a ré no seu interesse em alienar o imóvel, necessitando que ela deixe o local, contudo a notícia foi recebida com intensa discussão e em tons de ameaça.

Isto posto, em sendo as provas produzidas em cognição sumária, em juízo não exauriente, capazes de demonstrar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, defiro o pedido liminar pretendido pela parte autora, a fim de determinar a sua reintegração na posse sobre o imóvel urbano localizado na Rua Alcebíades Boadadilha (antiga Rua Goiás), Quadra 83, Casa 16 (parte superior) Bairro CPA 2 – CEP: 78055-564, nesta capital, desde já, oportunizando a ré o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária.

1. Expeça-se o mandado de reintegração de posse.

2. Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), no caso de descumprimento desta decisão e autorizo o reforço policial ao oficial de justiça caso haja necessidade que deverá ser prontamente certificada, assim como o arrombamento;

3. INTIME-SE a ré da presente decisão, bem como CITE-A para, querendo, contestar em 15 (quinze) dias (art. 564 do CPC), sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial pela parte autora, se não contestados.

4. Deixo de instar a parte autora ao depósito de custas, em razão do pedido de assistência judiciária gratuita deferida.

5. Cumpra-se, com urgência.

Cumpra-se.”

A despeito de se alegar comodato na inicial pela parte autora em favor de seu sobrinho, e que, pedido o imóvel de volta, teria resistência pela parte agravante, verifica-se que, pelas conversas via aplicativo, débitos em conta e transferências, aparentemente existe contrato de compra e venda entre as partes, o que, até ser rescindido, deve ser respeitado e garantiria posse justa à compradora.

O comodato não ficou claramente demonstrado, enquanto que o próprio agravado, via whatsapp, pergunta à agravante em nome de quem ficaria a compra e venda, o que indica relação contratual onerosa, além das transferências religiosas desde 2020 de cerca de R$ 1.000,00 mensais e a tomada, pelo recorrido, de cerca de R$ 22.000,00 transferidos pela agravante.

Eis mensagem enviada pela agravante:

Mensagens entre as partes. Em branco, enviadas pelo agravado, e em verde, pela agravante/ré:

Sobre a existência de contrato de compra e venda entre as partes, veja-se mensagem enviada pelo agravado/autor, em branco, e respondidas pela agravada, em verde:

Em 26/02/2020, os R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) foram sacados da conta da agravante, coadunando com a conversa via whats app, em que o agravado confirma que “deu tudo certo mana... obg”, no sentido de que recebeu o dinheiro. Eis a comprovação:

Portanto, a despeito de o imóvel ter sido vendido ao agravado pela agravante, posteriormente existiu a “recompra” do imóvel pela agravante que, agora, alega não existir compra e venda entre eles, que ela estaria resistindo à posse e que teria ocorrido esbulho.

Ressalta-se que a transferência destes R$ 22.000,00 ocorreu em fevereiro de 2020, demonstrando relação de compra e venda ao menos desde esta data, enquanto que a ação de reintegração de posse foi ajuizada em 2023, há mais de ano e dia, o que afasta a urgência na imediata reintegração.

O art. 558 do CPC dispõe que
“Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo
quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial
”.

Os requisitos do art. 561 são o esbulho ou a turbação, e sua aplicação se dá quando ocorrido em menos de ano e dia do ajuizamento da ação de reintegração ou manutenção de posse:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

É o que estabelece o art. 558 do CPC, ao dispor que
“Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo
quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial
”.

Sabe-se da possibilidade de se conferir a posse liminar se pleiteada com base no art. 300 do CPC, mas não é o caso dos autos.

Destaca-se que, em contrarrazões, a parte agravada apenas ratifica os termos da inicial, sem impugnar os termos da decisão liminar deferida neste agravo, ou seja, nada se disse, especificamente, acerca da relação de compra e venda entre eles, apontada e comprovada, inicialmente, no agravo de instrumento.

Assim, por não ver, neste momento, posse injusta, não deve a reintegração de posse ser perfectibilizada, até que a situação seja aclarada.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO – REQUISITOS AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, não presente a probabilidade do direito, considerando que a reintegração de posse se dá em desfavor de terceiro estranho à lide, a decisão que indeferiu a medida liminar deverá ser mantida.”
(N.U 1011678-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 08/08/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO – PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO USOU A ÁREA QUE ADQUIRIU, PORQUE ESTAVA CUIDANDO DE OUTRA ÁREA, QUE PENSOU SER A ÁREA ADQUIRIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DO EXERCÍCIO DA POSSE – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 561 do CPC diz que, para que o pedido de reintegração de posse seja deferido, aquele que se diz molestado deve, obrigatoriamente, comprovar a sua posse sobre o imóvel (inciso I), ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, não havendo comprovação do exercício de posse sobre a área, não há falar em reintegração liminar.”
(N.U 1019723-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

Demonstrada relação de compra e venda entre as partes e o pagamento de parcelas, não há que falar em eventual clandestinidade ou resistência, até que a relação contratual seja melhor aferida.

É entendimento que
“A reintegração do promitente vendedor na posse do imóvel, em virtude do inadimplemento do promitente comprador, não pode se dar sem que antes haja pronunciamento judicial sobre a rescisão do contrato correspondente, haja vista que enquanto o negócio jurídico persistir válido não existe posse injusta.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.556094-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2021, publicação da súmula em 30/07/2021).

Ademais, conforme caso
análogo
, “
O inadimplemento por si só não afasta a possibilidade de reintegração da posse pela outorgada no contrato de parceria agrícola, posto que, nestes casos, caberia ao réu o pedido de rescisão contratual nos termos do art. 92, § 6o do Estatuto da Terra, antes de provocar o esbulho. Aliás, a autotutela praticada pelo proprietário, de adentrar no bem objeto da demanda, cuja posse fora transmitida a outorgada em razão do contrato [...] configura exercício arbitrário das próprias razões, o que é vedado, pois há meios próprios e adequados para promover tanto a rescisão contratual como a cobrança dos valores inadimplidos.”
(TJPR; Processo: 0006337-79.2017.8.16.0101; Órgão Julgador: 18a Câmara Cível; Data Julgamento: 05/07/2021).

Ante o exposto, confirmo a liminar deferida neste agravo e PROVEJO o recurso, indeferindo a antecipação de tutela de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023